Tribunal: TJMT
Processo: 1031869-10.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031869-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FABIO TADEU RAMOS FERNANDES - CPF: 248.331.788-00 (ADVOGADO), GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0016-30 (AGRAVANTE), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. REGIME CAUTELAR DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO. TERMOS DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADS). TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto para reformar decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento e manteve o indeferimento de tutela de urgência em ação anulatória de débito fiscal, na qual se busca a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) relacionados ao regime cautelar de recolhimento antecipado de ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, especialmente a probabilidade do direito quanto à legalidade do enquadramento da contribuinte no regime cautelar; e (ii) aferir a existência de perigo de dano diante da manutenção da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia acerca da norma aplicável ao caso (Resolução n. 07/2008-SARP ou Resolução n. 013/2011-SARP) depende da definição do momento de submissão da contribuinte ao regime cautelar, elemento não suficientemente esclarecido nos autos.

4. A análise documental revela que, após decisão administrativa superveniente, subsiste apenas débito no valor de R$ 13.165,78, inferior ao limite mínimo de R$ 25.000,00 previsto na Resolução n. 013/2011-SARP, aplicável à época da lavratura dos TADs, o que fragiliza, em juízo preliminar, o fundamento do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes.

5. A presunção de legitimidade do ato administrativo não impede o controle judicial quando presentes elementos que evidenciem plausibilidade da ilegalidade, ainda que em sede de cognição sumária.

6. O perigo de dano resta configurado pela ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que autoriza a adoção de medidas coercitivas pelo Fisco, nos termos do CTN, art. 151.

7. Presentes os requisitos do CPC, art. 300, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário até ulterior deliberação do juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“É cabível a concessão de tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de crédito tributário quando, em análise preliminar, a subsistência do débito não atinge o limite mínimo previsto na norma aplicável ao enquadramento em regime cautelar de ICMS, evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 6º e art. 300; CTN, art. 151.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.
contra decisão monocrática proferida no âmbito do agravo de instrumento, mantendo o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada em ação anulatória de débito fiscal, na qual se busca a nulidade de Termos de Apreensão e Depósito (TADs) lavrados pelo Estado de Mato Grosso, relacionados ao regime cautelar de recolhimento antecipado de ICMS.

Aduz, em síntese, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao desconsiderar que o próprio juízo de origem reconheceu a aplicação de norma diversa daquela inicialmente utilizada, esclarecendo que, à época dos fatos (maio de 2014), encontrava-se vigente a redação da Resolução n. 013/2011-SARP, que estabelecia limite mínimo de R$ 25.000,00 para enquadramento no regime cautelar, e não o patamar de R$ 10.000,00.

Assevera que, à luz da norma vigente, os débitos não atingiam o valor mínimo exigido, sobretudo porque parte deles foi posteriormente declarada inexigível pela administração tributária, consoante documentos que instruíram os autos da ação anulatória, sendo desnecessária dilação probatória.

Argumenta que permanece o perigo de dano, diante da ausência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mantendo-se a possibilidade de medidas coercitivas.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela de urgência pleiteada.

Em contrarrazões ao agravo de instrumento, a Fazenda Pública argumenta que, à época da lavratura dos TADs, estava vigente a Resolução n. 07/2008-SARP, que estabelecia o limite de R$ 10.000,00 para enquadramento no regime cautelar, sendo inaplicável o parâmetro posterior invocado pela agravante.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVAZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. contra decisão monocrática que manteve o indeferimento da tutela provisória de urgência pleiteada em ação anulatória de débito fiscal, a qual visava à suspensão da exigibilidade do crédito tributário originário dos TADs n. 1115391-4 e n. 1115422-7.

Na origem, trata-se de ação anulatória de débito fiscal ajuizada por Goodyear do Brasil Produtos de Borracha Ltda. em face do Estado de Mato Grosso, por meio da qual se busca a declaração de nulidade ou o cancelamento de Termos de Apreensão e Depósito (TADs), lavrados em maio de 2014, sob o fundamento de submissão da contribuinte ao regime cautelar de recolhimento antecipado de ICMS.

O juízo de origem, ao acolher o seguro-garantia apresentado, concedeu parcialmente a tutela de urgência apenas para permitir a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEND) e afastar restrições fiscais ou creditícias, mantendo, contudo, a exigibilidade do crédito tributário originário dos TADs.

Irresignada, a parte autora interpôs agravo de instrumento, no qual reiterou a tese de ilegalidade do enquadramento no regime cautelar, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da norma anterior e a insuficiência do valor dos débitos para justificar a medida administrativa.

A tutela recursal foi indeferida, sobrevindo, posteriormente, decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Em razão disso, foi interposto o presente agravo interno, por meio do qual a parte autora busca a reconsideração da decisão monocrática ou sua submissão ao órgão colegiado, sustentando a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência.

Passo à análise.

No caso concreto, a controvérsia limita-se, em sede de cognição sumária, à verificação dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente quanto à plausibilidade da tese de ilegalidade do enquadramento da agravante no regime cautelar de recolhimento antecipado de ICMS.

A decisão monocrática agravada manteve o indeferimento da tutela sob o fundamento, em síntese, da presunção de legitimidade do ato administrativo e da necessidade de dilação probatória.

De início, cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento não foi devidamente instruído com documentos e informações aptos a corroborar, por si sós, as teses fáticas e jurídicas do recorrente, o que, em rigor técnico, dificultaria a análise imediata da pretensão.

Não obstante, em observância ao
princípio da cooperação (art. 6º do CPC)
, esta Relatora realizou consulta direta aos autos do processo de origem e, da análise da prova documental ali produzida, verificou-se que foi juntada
apenas a decisão proferida no Processo Administrativo Fiscal (PAF) n. 5092254/2014
, documento do qual se extraem os elementos que embasam a presente conclusão.

No tocante à
norma aplicável
, observa-se que a Fazenda Pública sustenta a incidência da
Resolução n. 07/2008-SARP
, a qual submetia ao
regime administrativo cautelar
o contribuinte que possuísse débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso em valor
igual ou superior a R$ 10.000,00
, vencidos há mais de
trinta dias
.

De outro lado, a agravante afirma que, à época da lavratura dos TADs n. 1.115.391-4 e n. 1.115.422-7, em
maio de 2014
, encontrava-se vigente a redação da
Resolução n. 013/2011-SARP
, a qual estabelecia o
limite mínimo de R$ 25.000,00
para enquadramento no regime cautelar, razão pela qual os débitos então existentes
não alcançariam o patamar exigido
.

No plano fático, os elementos constantes dos autos
não evidenciam, com precisão, o momento em que a agravante foi submetida ao regime cautelar administrativo de ICMS
, informação relevante para a definição da
norma efetivamente aplicável
. Todavia, da decisão administrativa juntada aos autos, infere-se que,
no momento da lavratura dos TADs (23/05/2014)
, a contribuinte possuía
débitos
no Sistema de Conta Corrente Fiscal referentes aos períodos de apuração de
junho de 2004
e
março de 2014
.

Nesse ponto, importa assinalar que, diante da ausência de informação segura quanto à data de submissão ao regime cautelar, não se pode afirmar, de plano, se o enquadramento decorreu exclusivamente do débito de 2004 — hipótese em que incidiria a Resolução n. 07/2008-SARP — ou se resultou da consideração conjunta dos débitos de junho de 2004 e março de 2014, situação em que poderia ter incidência a Resolução n. 013/2011-SARP.

Apesar da relevância dessa delimitação, ao menos em exame preliminar próprio desta fase processual, extrai-se da decisão do
Processo Administrativo Fiscal
que, em
2025
, houve a
desconstituição do débito referente ao período de março de 2014
, remanescendo apenas aquele relativo a
junho de 2004
, no montante de
R$ 13.165,78
.

Assim, subsiste o valor de
R$ 13.165,78
, quantia que, em tese,
não atinge o patamar mínimo de R$ 25.000,00
previsto na norma possivelmente aplicável
ao tempo da lavratura dos TADs, em maio de 2014
. Tal circunstância enfraquece, em juízo preliminar, o suporte fático do ato administrativo, à luz da teoria dos motivos determinantes.

Ressalte-se, contudo, que tais conclusões decorrem, neste momento, de análise estritamente documental, sem emissão de juízo definitivo acerca da legalidade da inclusão da agravante no regime cautelar administrativo, a qual compete ao juízo
a quo
com o aprofundamento da instrução probatória no curso da ação originária.

No que se refere ao perigo de dano, verifica-se que não houve suspensão da exigibilidade do crédito tributário, circunstância que, em tese, autoriza a adoção de medidas executivas pelo ente fazendário, nos termos do art. 151 do CTN.

Tal quadro evidencia risco concreto de agravamento da situação jurídica da agravante, caracterizando o perigo de dano apto a justificar a concessão da tutela de urgência.

Diante desse cenário, sem prejuízo de reexame mais aprofundado por ocasião do julgamento de mérito da ação originária, reputam-se presentes, neste momento, a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, circunstâncias que autorizam o deferimento da medida pleiteada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida e, por conseguinte,
DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, a fim de suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito n. 1.115.391-4 e n. 1.115.422-7, até ulterior deliberação do juízo de origem, que poderá reavaliar a medida à luz de eventual modificação do quadro fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026